Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701047-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VIVIANA MANHAES AREAS E MATTOS APELADO: VIVIANA MANHAES AREAS E MATTOS, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por VIVIANA MANHAES AREAS E MATTOS nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora